Tribunal: TJMT
Processo: 0005498-80.2017.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
PAULO NEVES NOGUEIRA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 66005/2019
Data de Julgamento: 07-07-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NOVE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE, POR MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PRATICADO POR MILÍCIA PRIVADA E DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – “CHACINA DE TAQUARUÇU” – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO NÃO PARTICIPOU DO FATO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A pronúncia tem como exigência a existência de “indícios suficientes de autoria”, que precisam ter confirmação tal que permita estabelecer uma alta probabilidade de ser o réu o autor ou partícipe do crime contra a vida.
Se as provas existentes mostram, autorizam e recomendam a absolvição sumária do recorrente, não se trata de mera despronúncia, haja vista que o conjunto probatório coligido comprova que o acusado não foi autor ou participou do fato.

RECORRENTE(S):
PAULO NEVES NOGUEIRA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Neves Nogueira, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o pronunciou pela prática dos crimes de constituição de milícia privada [art. 288-A do CP], e de nove homicídios qualificados pelo motivo torpe, por meio cruel, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e praticado por milícia privada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, § 6o, do CP], na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
O recorrente aduz que não praticou nenhuma das condutas típicas descritas na exordial acusatória, ou, em última hipótese, não se extraem dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação nos crimes que lhe são imputados.
Argumenta que foi pronunciado sob o pretexto de que haveria prova indiciária contra ele, porque a chacina teria sido praticada pelo grupo armado denominado “Os Encapuzados” do qual o recorrente seria integrante, conforme depoimento de Osmar Antunes, que, por sua vez, não foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório.
Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia se baseou apenas na afirmação de Osmar Antunes, prestado na fase inquisitiva, que declarou ter visto Paulo, sobrinho de Pedro, vulgo “Doca”, no cenário do crime, como sendo um dos executores da chacina.
Discorre que, na própria decisão objurgada, existe menção no sentido de que testemunhas de acusação não apontaram o envolvimento nos homicídios ocorridos na Linha 15, da Gleba Taquaruçu do Norte, tampouco com o grupo armado denominado “Os Encapuzados”.
Afirma, ainda, que, se existe um inquérito complementar em curso para investigar quem são “Os Encapuzados” e quem os fomenta, é de todo contraditório concluir, com respaldo em presunções, por ouvir dizer, que faça parte do grupo, e, por isso seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
Consigna a defesa que a decisão de pronúncia se respalda em prova não confirmada ou reproduzida em juízo, não bastando a mera suspeita, sem prova indicativa sequer de sua presença no local dos fatos.
Ressalta que não pode prevalecer a aplicação do princípio do in dubio pro societate, pois, além de o juiz sentenciante ter desprezado as provas que apontavam a possibilidade de absolvição ou de impronúncia, também não indicou minimamente os indícios suficientes de que tivesse envolvimento ou participação nos crimes apontados na denúncia.
Assevera que idêntico raciocínio se aplica ao crime de constituição de milícia privada, porquanto inexistem indícios suficientes de autoria ou de participação.
Postula, ao final, sua absolvição ou sua despronúncia, destacando que o próprio o MP de primeira instância, em alegações finais, requereu sua impronúncia.
A Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza requer o parcial provimento do recurso, para que seja despronunciado.
O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Pesa contra o recorrente, Paulo Neves Nogueira, o cometimento de nove crimes de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; com emprego de meio cruel; mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e por milícia privada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e § 6o, do CP], e de constituição de milícia particular [CP, art. 288-A], em concurso material [CP, art. 69], porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:
“CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ e MOISES FERREIRA DE SOUZA, vulgo ‘Sargento Moisés’ ou ‘Moisés da COE’
Consta que em data não precisada nos autos, mas certo que até o dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT, os denunciados VALDELIR JOÃO DE SOUZA, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, de forma permanente e estável, integraram grupo de extermínio, denominado ‘os encapuzados’, conhecidos na região como ‘guachebas’, matadores de aluguel, com a finalidade de praticar ameaças e homicídio contra os posseiros da região.
Segundo apurado, o vigia de Polaco, Doca, por várias vezes, havia avisado ‘que haveria um atentado na Linha 15, alegando que ‘quem atacaria seria os encapuzados’’. No dia, horário e local dos fatos, os denunciados foram vistos por testemunha, sendo identificados os denunciados.
VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’ é proprietário das empresas Madeireira Cedroarana e G.A. Madeiras, responsável pelo manejo localizado ao lado do local dos fatos, integrante do grupo ‘os encapuzados’, conhecidos na região como ‘guachebas’, ainda que sem praticar pessoalmente atos de execução dos delitos, tendo PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo Doca, como seu ‘principal guacheba’.
Segundo consta, a motivação dos crimes seria extrair recursos naturais dessas terras e consequentemente os envolvidos no crime se apossariam delas, bem como para assustar os moradores e expulsá-los das terras futuramente.
Apurou-se que ‘Polaco’ é intermediado por ‘Doca’ ‘na passagem das madeiras extraídas de maneira ilegal das grilagens de terras feitas por bando armado atuante na região’, e já teve ‘boa parte de seus maquinários queimados pelo IBAMA, há quase dois anos, dentro da Linha 15 e próximo a ela, sendo que ‘os encapuzados atuam na exploração de madeiras, atuando com armas de fogo e muita violência, expulsando os posseiros da terra’.
Em uma oportunidade, ‘Doca’ havia comentado que ‘seu patrão (POLACO MARCENEIRO) iria comprar para ele, duas pistolas e duas carabinas’.
[...]
09 (NOVE) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL
No dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT, os denunciados PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, promovidos pelo denunciado VALDELIR JOÃO DE SOUZA, munidos com armas de fogo, bem como se valendo de arma branca e em diferentes condutas e desígnios autônomos, desferiram golpes e efetuaram disparos contra as vítimas FRANCISCO CHAVES DA SILVA, EDSON ALVES ANTUNES, IZAUL BRITO DOS SANTOS, ALDO APARECIDO CARLINI, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS, SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA, EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA e VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO, resultando nas suas mortes.
Restou apurado que no dia, local e horário dos fatos, os denunciados PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, membros do grupo de extermínio, conhecido como ‘os encapuzados’, mediante uso de arma branca, faca e arma de fogo (Cf. Auto de Verificação em Local de Crime – Homicídio Doloso Consumado, de fls. 26-88 e Relatório de fls. 354-365), ceifaram a vida das pessoas que puderam ser encontrados no local, tendo proferido ameaças anteriormente, ao dizerem que ‘haveria massacre naquela localidade, caso não desocupassem as terras’ e ‘mandavam recados alegando que matariam mulheres, crianças e quem estivesse na localidade’, sendo que os 04 (quatro) executores foram vistos por testemunha, portando armas de calibre 12, além de ter escutado disparos de armas de fogo.
Os denunciados executaram as vítimas, em desígnios autônomos, de forma repentina e mediante surpresa, ao percorrerem as propriedades de toda a extensão da Linha 15, o que corresponde a aproximadamente 9km (Cf. Croqui de fl. 124), utilizando-se de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa dos ofendidos.
Os cadáveres de FRANCISCO CHAVES DA SILVA e de EDSON ALVES ANTUNES foram encontrados com ferimentos provocados por arma de fogo e de VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO, com ferimentos provocados por golpes de arma branca (degolamento) e com as mãos amarradas para trás, todos no lado direito da Linha 15.
O corpo de IZAUL BRITO DOS SANTOS foi localizado cerca de 6km adiante, ao lado de sua residência, o qual estava amarrado com as mãos para trás e com o pescoço degolado.
ALDO APARECIDO CARLINI foi encontrado com disparo de arma de fogo e EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA, encontrado com golpes de faca no pescoço, ambos os cadáveres no Km 02 (dois) da Linha 15.
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA foi encontrado em sua residência, tendo sido executado com golpes de facão.
Por derradeiro, nas proximidades de um riacho foram localizados os corpos de FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS e de SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA, ambos apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo”.
Encerrada a instrução preliminar, a Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza, em suas alegações finais, propugnou pela impronúncia do recorrente por não verificar a presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação nos crimes descritos na peça acusatória.
Colho de trechos da manifestação ministerial:
“Com efeito, passamos à análise dos indícios de autoria da participação do réu Paulo Neves Nogueira na Chacina do Taquaruçu. Na fase inquisitorial, a testemunha ocular Osmar Antunes presenciou o Paulo, sobrinho do Doca, como sendo um dos executores do crime, o qual estava acompanhado de mais três pessoas, confira-se:
“[...] Que segundo o DEPOENTE, um dos suspeitos, PAULO, é sobrinho de DOCA e o DEPOENTE já havia visto PAULO em outras oportunidades, inclusive, o viu no garimpo [...]”.
A testemunha ocular Osmar Antunes, lamentavelmente, não pôde prestar depoimento em juízo, eis que, por ter denunciado à justiça os responsáveis pela Chacina do Taquaruçu do Norte, sofreu atentado, uma tentativa de homicídio, consoante atestou a testemunha Heliovan Gomes da Rocha, o qual afirmou em juízo que:
‘[...] Osmar e Joia são testemunhas principais. Estava tendo uma guarda policial pelo fato de o Osmar sendo testemunha, mas ao ir embora atiraram no Osmar, atiraram de pistola no Osmar, o seu Adão, da Associação, comprova isso. Eu tenho o WhatsApp e o telefone do Joia. Após a chacina eu conversei com o Osmar, ele ajudou a resgatar os corpos. Ele não tem interesse em mentir o documento. O Osmar diz que chegou de baixo de um pé de árvore, quando passou correndo as quatro pessoas, ele viu um por um. Ele contou essa versão para todo mundo. A prova testemunhal verdadeira é dele...’.
Com efeito, não foi possível colher o depoimento da testemunha ocular (Osmar) em juízo, eis que após a tentativa de homicídio a testemunha evadiu-se da comarca e não foi mais possível identificar o seu paradeiro exato.
Prosseguindo no depoimento, a testemunha (Heliovan Gomes da Rocha) relatava que Osmar Antunes lhe confirmou que viu os 04 (quatro) executores, sem confirmar a participação do réu Paulo Neves Nogueira, mas apenas cita os corréus Pedro Neves Nogueira (Doca) e Ronaldo Dalmoneck (Sula). Confira-se:
‘[...] A prova testemunhal verdadeira é dele. O primeiro que ele questionou foi o Doca, eu vi o Doquinha. Pistoleiro muito forte, que mata os outros de faca, um cara branco, de bigode meio amarelo vermelho. Ele gosta de matar de faca. Existe uma divisa, que os antigos encapuzados tomavam conta. É o Sula, lembrei o nome. Hoje estamos cercados por fazendeiros...’.
Assim, observa-se que a testemunha Heliovan Gomes da Rocha não confirmou a participação do réu Paulo Neves Nogueira na Chacina. No mesmo sentido é o depoimento de Darlan Silva de Oliveira, vulgo ‘Baiano’, o qual confirma a participação dos corréus Doca, Ronaldo Sula, Moisés e um indivíduo chamado Gleison. Confira-se:
[...]
No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha Marduqueu dos Santos Mateus, o qual também não confirma a participação do réu Paulo Neves Nogueira na Chacina. Confira-se:
[...]
O investigador Ricardo Sanches, que ajudou a retirar os corpos dos locais do crime, a despeito de não ter participado nas investigações posteriormente, afirmou que recebeu a informação de que a chacina foi praticada pelos corréus indicados na denúncia, mas não mencionou o nome de Paulo Neves Nogueira. Confira-se:
‘... A informação que eu tive, que o mandante foi Polaco Marceneiro, com os encapuzados Doca, Sula, Cleisson e Sargento Moisés [...]. O tal do Joia passou bastante informação ele falava a mesma história. (...) Conversei com o Joia, ele veio com a gente, ele falava mandante Polaco Marceneiro, Doca, Sula, Nego Lula, Cleisson. Não mencionou Paulo [...]”.
Em sentido diverso, é o depoimento do policial civil, Robenilson Ferreira Barros, o qual confirma a participação do réu Paulo Neves Nogueira, confira-se:
‘[...] O Osmar não estava comigo na hora do resgate, acompanhei o depoimento do Osmar, eu participei da investigação só no início. Não tinha mais suspeito no início, depois surgiu outros nomes. Ele indicou o nome do Doca, Paulo Paulinho e Sula... Não sei falar se foi o Elias ou Osmar (39:50) o qual diz que o Paulo era parente do Doca, poderia ser primo. O Osmar que viu, que viu o Doca, Paulo e Sula. Essa questão do parentesco ajudou ele identificar. Não sei se o Osmar viu o Paulo pessoalmente depois (...)’.
O Policial Civil, Woshington Kester Vieira, ao prestar depoimento em juízo, ao ser questionado sobre o Juiz-Presidente, afirmou o seguinte, quanto à autoria do réu Paulo, confira-se:
‘... Quanto ao Paulo, o Osmar fala que o Paulinho estava junto, e o Elias fala que o Doca tinha um sobrinho com nome de Paulo...’
Com efeito, segundo o policial Kester, o réu Paulo foi indiciado, eis que seria sobrinho de Pedro Ramos Nogueira, o qual tem um sobrinho de nome Paulo, conforme indicou o informante Joia (Elias Patrício).
Entretanto, a testemunha Jacir Antunes aduziu em juízo que havia uma outra pessoa, com mesmo nome de Paulo na região, e que nunca viu antes o réu Paulo Neves Nogueira. Confira-se:
‘... nunca vi o PAULO lá, ele nunca andou lá, fiquei conhecendo ele no dia da minha prisão e da prisão dele que foi no dia 1o de maio; eu ouvir dizer que tinha outro PAULO que andava por lá, mas as características dele são totalmente diferentes desse PAULO; não posso afirmar que o MOISÉS tinha contato com o POLACO...’.
Em juízo, da mesma forma que no seu interrogatório extrajudicial, o acusado Paulo Neves Nogueira nega a acusação que lhe é imputada, aduzindo que no dia dos fatos estava em Porto Velho fazendo exames médicos. Confira-se:
‘[...] que não sabe o motivo por estar preso, que não tem nenhuma semelhança com seu tio Doca, que não teve contato com os denunciados dentro da cadeia; que na época dos fatos o denunciado foi até Porto Velho fazer exames e chegou no dia 18, por volta das 21/22horas, que não recorda o local em que fez os exames, que no dia 19 foi até Machadinho cedo, transportando pessoas, por meio da sua profissão taxista, e retornou para Tabajara, que recorda ter levado na ida a Francilaine com sua filha, João Parente, uma menina pequena e a cunhada Denise, que saiu de Machadinho por volta de 12 horas e chegou em Tabajara, por volta das 15hs, e retornou 18hs, que não tem controle nas viagens, não entregando nenhum comprovante ou fazendo anotações, que não tem nenhuma data importante perto do ocorrido, mas informa lembrar do que aconteceu no dia por ter sido denunciado, que foi isso mesmo que aconteceu [...]’.
Com efeito, embora haja indícios de autoria decorrentes da testemunha ocular na fase inquisitorial, corroborado por depoimento colhido em juízo da testemunha policial Robenilson Ferreira e Washington Kester, as demais testemunhas ouvidas em juízo não confirmam a participação do réu Paulo Neves Nogueira na Chacina do Taquaruçu do Norte.
Com efeito, a impronúncia do réu Paulo Neves Nogueira é medida que se impõe, pois não faz parte do senso de Justiça do membro do Ministério Público pugnar pela pronúncia e condenação de uma pessoa, sem que haja prova robusta de sua participação. Ademais, com a impronúncia, caso surja uma nova prova será possível uma nova denúncia, eis que esta decisão não faz coisa julgada material. Ademais, há uma investigação complementar em andamento, a qual pode modificar o entendimento ministerial e retornar o curso da ação penal, nos termos do artigo 414, parágrafo único, do CPP”.
Não obstante o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, o juiz da causa entendeu presentes os requisitos contidos no art. 413 do CPP, e pronunciou o recorrente, nos seguintes termos:
“Noutra banda, os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos das testemunhas.
Washington Kester Vieira, Investigador da Polícia Civil, afirmou que Osmar Antunes lhe contou ter visto no dia dos fatos o acusado Paulo Neves Nogueira junto com grupo ‘os encapuzados’. Assevera, de igual modo, que Elias Patrício teria relatado que o réu é sobrinho do corréu Pedro Ramos Nogueira, vulgo ‘Doca’, sendo uma pessoa perigosa.
Frisa-se que Heliovan Gomes da Rocha relatou ao Juízo que ficou sabendo que uma pessoa conhecida pela alcunha ‘Paulinho’ teria participado dos crimes de homicídio praticados na Gleba Taquaruçu do Norte, município de Colniza-MT.
Calha mencionar que Elianei Gomes da Rocha declarou que Osmar lhe relatou ter visto os acusados Pedro Ramos Nogueira, vulgo ‘Doca’, Ronaldo Dalmoneck, vulgo ‘Sula’, a pessoa conhecida pela alcunha ‘Paulinho’ e outro rapaz passando pelo local dos fatos. No entanto, afirmou não conhecer o sujeito identificado pelo apelido ‘Paulinho’.
Por outro lado, a testemunha Ricardo Sanches, Investigador da Polícia Civil, afirmou não ter recebido denúncias apontando o acusado Paulo Neves Nogueira como um dos participantes na chacina ocorrida na linha 15 da Gleba Taquaruçu do Norte, município de Colniza-MT.
Outrossim, a testemunha Jacir Antunes, afirmou durante a instrução processual que o acusado Paulo Neves Nogueira não é mesma pessoa que frequentava a região da Gleba Taquaruçu do Norte, município de Colniza-MT, e era conhecida pela alcunha ‘Paulinho’.
Insta frisar que as testemunhas de acusação Hélio Alves Cardoso, Darlan Silva de Oliveira, Marduqueu dos Santos Mateus e Robenilson Ferreira Barros relataram durante a instrução processual detalhes acerca dos fatos apurados neste feito. No entanto, não apontaram o envolvimento do acusado Paulo Neves Nogueira com os homicídios praticados na linha 15 da Gleba Taquaruçu do Norte, município de Colniza-MT, tampouco com o grupo armado denominado ‘Os Encapuzados’.
Francilene Passos do Nascimento afirmou que no dia da chacina contratou os serviços de taxista prestados pelo acusado Paulo Neves Nogueira. Consignou, ainda, que fizeram o itinerário Machadinho D’Oeste-RO – Tabajara.
Outrossim, Maria Miranda de Oliveira declarou que no dia 19 de abril de 2017 tentou utilizar os serviços de Paulo Neves Nogueira para se deslocar de seu sítio até a cidade de Machadinho D’Oeste-RO, no entanto, não foi possível porque o carro supostamente tinha atingido a lotação máxima.
Relatando sobre as atividades realizadas por Paulo Neves Nogueira no dia 19 de abril de 2017, Romildo Borges Parente declarou ter visto o acusado saindo do Distrito Tabajara com destino à cidade de Machadinho D’Oeste-RO, no período da manhã e fazendo o itinerário inverso durante a tarde. Afirmou, ainda, que por volta de 16h00min viu o acusado indo até o sítio, tendo voltado de lá aproximadamente às 18h00min.
Por fim, Nely de Lima Brandão, esposa do acusado, afirmou durante a instrução processual que no dia 18 de abril de 2017, Paulo Neves Nogueira foi a cidade de Porto Velho-RO fazer exames médicos. A informante pondera que no dia 19 de abril de 2017 seu marido saiu de manhã e voltou à tarde, tendo, inclusive, dormido em casa naquela noite, em nada alterando a rotina do casal.
Por fim, durante o interrogatório, assegurado o contraditório e ampla defesa, o réu Paulo Neves Nogueira declarou-se inocente e que acredita ter sido acusado em razão do parentesco com Pedro Ramos Nogueira, vulgo ‘Doca’.
Não se despreza que o réu negou a autoria/participação no delito, não obstante, em se tratando de ação penal processada sob o rito dos crimes contra a vida, não cabe ao Juiz-Presidente sopesar as provas produzidas pela acusação e defesa, valorando-as qualitativamente.
De mais a mais, se existir o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo réu, a senda a trilhar é a da pronúncia.
Aliás, existem indícios assinalando a participação do acusado Paulo Neves Nogueira nos crimes de homicídio ocorridos na linha 15, da Gleba Taquaruçu do Norte.
De igual maneira, há indícios do envolvimento do acusado Paulo Neves Nogueira com o grupo criminoso denominado ‘os encapuzados’, o que viabiliza seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pois algumas das testemunhas de acusação afirmaram que ele estava acompanhando o bando durante a empreitada criminosa na linha 15, da Gleba Taquaruçu do Norte”.
Consoante ressai dos autos, a principal testemunha dos fatos, Osmar Antunes, asseverou, perante a autoridade policial, que avistou quatro pessoas armadas, dentre elas, Paulo de Tal, que, supostamente vem a ser a pessoa de Paulo Neves Nogueira, sobrinho de Doca, Pedro Ramos Nogueira, funcionário de Polaco Marceneiro.
Entretanto, como bem salientando pela Promotoria de Justiça de Colniza, em suas alegações finais, a mencionada testemunha “não pôde prestar depoimento em juízo”, uma vez que foi vítima de tentativa de homicídio e não foi mais localizada.
A testemunha Heliovan Gomes da Rocha relatou que Osmar Antunes lhe confirmou que viu quatro executores, sem mencionar, contudo, a participação de Paulo Neves Nogueira, citando apenas os corréus Pedro Ramos Nogueira e Ronaldo Dalmoneck.
Destaca-se, ainda, que as testemunhas Darlan Silva de Oliveira e Marduqueu dos Santos Mateus foram ouvidas, assim como o investigador de polícia civil, Ricardo Sanches, e não mencionaram o envolvimento do recorrente.
Em sentido oposto, temos o depoimento dos policiais civis Robenilson Ferreira Barros e Woshington Kester Vieira, que confirmam a possível participação de Paulo Neves Nogueira na empreitada delituosa, salientando que, de acordo com Woshington Kester Vieira, “o Osmar fala que o Paulinho estava junto, e o Elias falou que o Doca tinha um sobrinho de nome Paulo”.
Percebe-se, portanto, que o investigador Woshington deduziu que o Paulinho – mencionado por Osmar Antunes – seria o Paulo sobrinho de Pedro Ramos Nogueira, vulgo Doca, citado pela testemunha Elias.
Ocorre que, segundo a testemunha Jacir Antunes, na região havia outra pessoa, com o mesmo nome de Paulo, e que nunca teria visto antes o recorrente.
Verifica-se, às escâncaras, que a dúvida que emerge da prova produzida dos autos é saber se o Paulo (ou Paulinho) supostamente citado por Osmar Antunes para algumas pessoas é, de fato, o recorrente.
O juízo de origem, por ocasião da decisão de pronúncia, demonstrou, com clareza solar, a existência de testemunhas que confirmaram que Osmar Antunes reconheceu Paulo Neves Nogueira como um dos autores dos delitos descritos na exordial acusatória, enquanto outras disseram, com firmeza, que ele não foi mencionado.
Segundo o magistrado de origem, o policial civil Woshington Kester Vieira afirmou que Osmar Antunes lhe contou ter visto Paulo Neves Nogueira, no dia dos fatos, junto com o grupo “Os Encapuzados”, e que Elias Patrício havia dito que Paulo é sobrinho de Pedro Ramos Nogueira.
Asseverou, também, que Heliovan Gomes da Rocha relatou que “ficou sabendo que uma pessoa de alcunha ‘Paulinho’ teria participado dos crimes”.
A testemunha Elianei Gomes da Rocha declarou que Osmar lhe relatou “ter visto os acusados Pedro Ramos Nogueira, vulgo ‘Doca’, Ronaldo Dalmoneck, vulgo ‘Sula’, a pessoa conhecida pela alcunha ‘Paulinho’ e outro rapaz passando pelo local dos fatos. No entanto, afirmou não conhecer o sujeito identificado pelo apelido ‘Paulinho’”.
Não obstante a testemunha Elianei Gomes da Rocha ter afirmado que um dos participantes dos fatos delituosos se chamava Paulinho, o próprio juízo de origem reconheceu que a testemunha Jacir Antunes declarou, durante a instrução processual, que o acusado Paulo Neves Nogueira não é a mesma pessoa que frequentava a região da Gleba Taquaruçu do Norte, e que era conhecida pela alcunha “Paulinho”.
Em outras palavras: de acordo com Jacir Antunes a pessoa de alcunha “Paulinho”, suposto participante da empreitada delituosa, pode não ser o recorrente, e, sim, esta outra pessoa que frequentava a região da Gleba Taquaruçu do Norte.
Destaque-se, em reforço, que várias testemunhas inquiridas na fase judicial, dentre elas, Francilene Passos do Nascimento, Maria Miranda de Oliveira, Romildo Borges Parente e Nely de Lima Brandão [esposa do acusado], confirmaram seu álibi, qual seja, de que no dia dos fatos estava realizando serviços de taxista, e que somente foi acusado em razão do parentesco mantido com o corréu Doca, como se vê:
Maria Miranda de Oliveira:
“Defesa: A senhora conhece o Paulo desde pequeno, não é, que a senhora falou?
Testemunha: Conheço.
Defesa: O Paulo, ele trabalha com o quê, ali na região?
Testemunha: Ele trabalhava comprando peixe e também mantinha um táxi dele, um carro que ele se mantinha fazendo transporte para... De Tabajara para cá e de Machadinho para lá.
Defesa: Está. A senhora já ouviu dizer, em alguma oportunidade, que ele mexe com madeira, grilagem de terra, algo nesse sentido?
Testemunha: Não senhor. Nunca ouvi dizer.
Defesa: Não? A senhora ficou sabendo de uma chacina que houve lá para as bandas de Colniza, próximo à Colniza ali, dia 19 de abril de 2017?
Testemunha: Eu ouvi falar nessa chacina, mas eu, na época, não é? Dia 19 de abril, eu estava na beira da estrada, porque eu vinha fazer compra, não é? Que eu vinha fazer sempre dia 19, não é? E ele passou em um carro cheio, que vinha até o meu primo, que deu com a mão assim, aí ele fez assim, porque eu dei com a mão para ele parar e ele fez assim, porque estava cheio, não dava de eu vim, porque estava cheio e lotado. Aí ele veio para cá e na volta, ele... Era uma base de um... De dez e meia para as onze horas, que eu não gravei a hora, porque eu não olhei, eu ia descendo para a casa da minha irmã para almoçar e ele ia descendo também no carro, não é? Aí parou e perguntou para mim: ‘Dona Maria, a senhora vai voltar comigo?’ Aí eu falei: ‘Não, meu filho’. Que eu fiz compra, não é? Que eu tinha vindo comprar no salão para fazer cerca, não é? E compra de mercado, não é? Eu digo: ‘eu vou de ônibus’. Ele disse: ‘Então está bom’. Aí ele desceu para casa da irmã dele, aí daí eu não mais, não é? Eu só sei até aí”.
Francilene Passos do Nascimento:
“Defesa: A senhora ficou sabendo, no dia 19, da chacina que teve ali próximo à Colniza, onde mora (...) em uma propriedade rural?
Testemunha: Sim.
Defesa: E após esse dia 19 aqui (...) o processo do senhor Paulo, ele foi preso, não é? Dias depois o Paulo foi preso acusado de ser um dos participantes dessa chacina. A senhora ficou sabendo através de alguém, se ele realmente participou, se realmente ele estava lá, ou pessoas outras que viram o Paulo nessa data da chacina aqui no município fazendo a rotina dele de taxista?
Testemunha: Eu estive com o Paulo, não é? Nesse dia que eu ia para Tabajara, e eu liguei para ele, por volta de quase onze horas, perguntando se ele tinha vaga para mim, ele falou que sim, eu falei: ‘então você me espera que eu quero ir com você’, só que minha filha estava na escola estudando, não é? Eu tinha que levar ela também, aí ele me esperou até onze e meia, ela saiu da escola e eu tive que almoçar, então, por volta de meio-dia, meio-dia e meia, aí saímos daqui para ir para o Tabajara.
Defesa: Tabajara? E quem estava no carro? A senhora, o Paulo, a sua filha?
Testemunha: Eu, minha filha, o Paulo, o João, um parente e uma cunhada do Paulo, a Denise, e uma outra menininha de uns 14 anos.
[...]
Defesa: A senhora já ouviu alguma notícia que o Paulo está envolvido em crime de grilagem de terra, retirada de madeira ilegal, invasão de terra, ou algo nesse sentido?
Testemunha: Nunca.
[...]
Defesa: Quando... Pelo que consta aqui no (...), dia 19 foi o fato e dias depois (...), depois o Paulo foi preso. Quando ele foi preso surgiu essa questão de ele estar envolvido nesse crime, causou surpresa para vocês? Por que a senhora disse que no dia 19 estava junto, não é?
Testemunha: Foi uma surpresa muito grande, não é? Aliás, foi um choque para a gente, não é? Para minha família toda, porque a gente foi puxando na memória, mas esse dia a gente saiu daqui essa hora, não é? Ele estava comigo, ficou aqui me esperando minha filha sair da escola e tal. E, de repente, com essas coisas, dizer que ele estava presente, que ele estava junto.
Defesa: Uhum.
Testemunha: Não tem como acreditar”.
Romildo Borges Parente:
“Defesa: Você no dia desses fatos, do dia 19, 19 de abril de 2017, foi no dia da chacina, o senhor teve contato com ele ou antes do dia 19, ou depois do dia 19, com o senhor Paulo?
Testemunha: No dia 19, ele veio, saiu de Tabajara umas cinco e vinte, ele saiu de lá, que ele trabalhava como táxi, após umas cinco e quarenta eu saí, ele saiu na minha frente e depois eu saí, chegamos aqui, tinha um lanchinho, sempre nós lanchávamos juntos ali, não é? Eu e ele, nós conversávamos por ali, aí eu fui sair e fazer as minhas coisas e ele foi e saiu para fazer a dele, não é? E depois, meio-dia e meia, mais ou menos, meio-dia, ele saiu passando para ir embora e eu fiquei, depois eu fui, ele tem um sítio lá perto, aí umas... Ele chegou primeiro que eu lá em Tabajara, aí quando deu umas quatro horas, quatro e meia, ele passou para o sítio dele, e aí seis horas ele retornou”.
Nely de Lima Brandão (esposa do acusado):
“Defesa: Dona Nely, como a senhora sabe o Paulo está sendo acusado dessa chacina que houve lá em Colniza, não é? E existe nos autos, não é? Como a senhora bem sabe, questões de antes do dia 19, ele estava lá em Porto Velho, não é? E situação também de ele (...)desse fato, ele estar aqui fazendo o serviço dele na linha Tabajara como de costume, não é? Eu queria que a senhora explicasse para nós, não é? Se a senhora lembra, consegue recordar, acerca desse dia da chacina ou tem como também um dia do dia anterior que ele estava na cidade de Porto Velho, fazendo exames?
Testemunha: Sim. Tem como. Na segunda-feira, o meu marido saiu, mais ou menos, umas seis... cinco para seis horas da manhã, como de costume, ele sempre fazia, vinha para Machadinho e retornava, não é? Ele saiu, veio para Machadinho, retornou umas três horas, duas, três horas da tarde, como sempre, chegava esse horário, não é? Então, ele chegou na segunda-feira, nesse horário, mais ou menos, chegou para mim e falou assim: ‘amor, eu estou indo para Porto Velho, porque tem um exame marcado que a minha tia marcou para mim lá e ligaram para mim cedo, mais ou menos umas onze horas, a hora que ligaram para mim, meio-dia, onde horas, não sei o horário certo, não é? Que ele falou assim, que chegou rápido e eu tenho que voltar, porque eu tenho que ir para Porto Velho, chegando em Porto Velho eu vou fazer o exame, que é sete horas, a minha tia falou que é sete horas da manhã, no dia 18. Eu falei: ‘tudo bem amor’. Arrumei as coisas dele, não é? Coloquei na bolsa e ele voltou na terça-feira, na segunda-feira, no horário que ele chegou, não é? Chegou em Machadinho, ele pegou e foi para Porto Velho, agora o horário que ele chegou em Porto Velho, eu creio que ele chegou em casa e falou que era umas dez horas da noite, a hora que ele chegou em Porto Velho para ficar na terça-feira para fazer o exame, e assim que ele fez o exame, na terça-feira, que foi sete horas, que foi o exame de ressonância magnética, que está em casa guardado, não é? Ele fez esse exame e aí ficou umas horinhas lá, eu não sei qual o horário, e retornou para casa no dia 18, que chegou em casa, a base de umas nove, dez horas, que eu não sei o horário, porque eu não olhei no relógio, eu só sei que eu estava deitada a hora que ele chegou no dia 18. Então, ele pegou, chegou, eu abri a porta, entrou para casa, dormiu, de manhã cedo, que ele foi no...
Defesa: Nove, dez horas da noite?
Testemunha: Da noite, retornando para casa, entendeu? Chegando em casa. Então, no dia 18. No dia 19, foi o dia dessa chacina, que todo mundo está comentando que foi o que eles estão falando, ele estava em casa, ele saiu de manhã cedinho, como sempre faz, de manhã cedo, saiu às cinco e meia, cinco horas, porque eu não... Eu estava dormindo a hora que ele sai, sempre que ele saía eu estava dormindo, eu sempre, porque esse horário para mim ficar acordada, ele sempre saía cedo que ele levava as pessoas e trazia para o Tabajara, não é? Então, o que eu tenho para falar tipo é isso, porque o meu marido a todo tempo estava junto comigo, tipo assim, sempre presente, não é? O dia que ele saía, ele sempre voltava para dormir em casa, ele nunca dizia assim eu vou passar tantos dias e não chegava, sempre falava assim, Nely, eu vou tal dia e já se der para mim hoje, eu venho hoje. Então, tipo assim, sempre estava junto comigo. Então, eu tenho certeza absoluta que o meu marido jamais esteve em outro lugar nesse período desse tempo, então, jamais. Eu afirmo com toda certeza, não é porque é meu marido, eu tenho quatorze anos de casada com ele, tenho uma filha com ele, então, sempre me respeitou, sempre respeitei ele, sempre a gente teve uma vida saudável, uma união muito boa, então, tipo eu nunca vi nada, eu nunca vi nada para mim reclamar dele. Eu sou uma pessoa que está aí ele, eu sou uma pessoa que fui estudada, ele sempre me autorizou a estudar, sempre esteve junto comigo, sempre me deu força para tudo que eu queria. Então, ele jamais ia fazer algo para mim, prejudicar a minha vida, a vida da minha família, a vida... A nossa vida, nós estamos sofrendo muito por ele estar aqui, sem dever nada, que a gente sabe que ele não deve nada para a justiça, ele não deve nada. Então, eu tenho certeza que ele vai resolver essa causa, então, o que eu tenho para falar são essas palavras. E eu creio que não tem nada mentira, tudo é verdade, tudo o que estou falando aqui, é verdade”.
O acusado, em seu interrogatório, confirmou toda a versão apresentada pela prova testemunhal, declarando:
“Réu: Dia 17 eu fui para Porto Velho fazer um exame de ressonância magnética e raio x, retornei no dia 18 para a casa. No dia 18, à noite, eu cheguei em casa (...) quando foi (...).
Juiz: Recorda o horário?
Réu: Umas nove, dez horas, mais ou menos.
[...]
Réu: Aí dia 19, eu vim para Machadinho cedo, com gente, entendeu? Trazendo pessoas e retornei para Tabajara de novo.
Juiz: O senhor se recorda quem foi que o senhor carregou no dia 19?
Réu: Na ida? Foi aquela moça que estava aqui, a Francilene e o João Parente e uma menina, os pais dela moram lá, uma menina pequena, e a minha cunhada, e a filha dessa Francilene.
Juiz: Sabe o nome dessa cunhada?
Réu: Denise.
Juiz: Pode continuar.
Réu: Eu saí daqui, mais ou menos, uma meio-dia a meio-dia e meia para o Tabajara. Cheguei lá era umas de duas e quarenta a três horas, mais ou menos no Tabajara. Quando foi umas quatro horas eu fui para o meu sítio, que fica pertinho, uns mil metros, umas seis horas retornei para casa, no dia 19.
Juiz: Essa foi a rotina do senhor? O que faz o senhor conseguir puxar na memória e lembrar os horários, para onde foi, quem carregou, quando voltou, o que aconteceu, além claro de ser um dia que o senhor está sendo denunciado de ter praticado um crime, aconteceu alguma coisa diferente que fez o senhor conseguir puxar isso tudo na memória?
Réu: O que fez? O que fez é essa denúncia que está tendo, entendeu? E eu vim buscando, fiz esforço, puxando na minha mente, e graças a Deus, foi isso mesmo que aconteceu”.
Percebe-se, portanto, que, ao contrário da conclusão exarada pelo magistrado de origem, as provas demonstram que Paulo Neves Nogueira não participou da empreitada delituosa.
A propósito, a Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza, em suas contrarrazões, se manifestou pelo provimento parcial do recurso, pois, a seu entender:
“[...] embora existam indícios de autoria extraídos do depoimento extrajudicial da testemunha ocular Osmar Antunes, corroborado pelo depoimento judicial das testemunhas, policiais civis, Robenilson Ferreira Barros e Woshington Kester Vieira, as demais testemunhas e provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa não confirmam a participação do réu/ora recorrente Paulo Neves Nogueira na perpetração dos delitos da Chacina do Taquaruçu do Norte”.
No caso vertente, não se trata de despronúncia, porquanto não estamos diante de indícios raquíticos, mas, sim de absolvição sumária, haja vista que o conjunto probatório coligido comprova que o recorrente não participou dos delitos a ele imputados.
A pronúncia tem como exigência a existência de “indícios suficientes de autoria”, que precisam ter confirmação tal que permita estabelecer uma alta probabilidade de ser o réu o autor ou partícipe do crime contra a vida.
E isso inocorre no caso em julgamento.
Não se trata apenas de uma situação onde as provas infundem dúvidas no julgador. Por tudo quanto se viu, as existentes mostram, autorizam e recomendam a absolvição sumária do recorrente.
À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para absolver sumariamente o recorrente Paulo Neves Nogueira, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.
De consequência, revogo as medidas cautelares diversas da prisão impostas por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1012260-51.2019.8.11.0000.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

VOTO
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Acompanho o Relator.

EM 23 DE JUNHO DE 2020
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA DRA. GLENDA MOREIRA BORGES. O RELATOR VOTOU PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU E O REVISOR O ACOMPANHOU.

EM 07 DE JULHO DE 2020 EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO.

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Após a minuciosa análise dos elementos de convicção coligidos, peço vênia aos eminentes pares para discordar da conclusão expressa no voto condutor e, nessa medida, dar parcial provimento ao vertente recurso em sentido estrito, assim o fazendo por formalizar a minha compreensão no sentido da impronúncia de Paulo Neves Nogueira.
Revolvendo as provas coletadas, extrai-se que o suposto envolvimento do recorrente deu-se a partir do relato da testemunha Osmar Antunes, que teria presenciado os possíveis executores próximos ao local do delito, armados, nos momentos antecedentes à sua ocorrência, e assim revelado à autoridade policial no limiar das investigações.
Aludida testemunha reconheceu o recorrente em sede investigativa, afirmando que a pessoa identificada como “Paulo” seria sobrinho do coacusado Pedro Ramos, alcunhado como “Doca”, e que já o teria visto em outras oportunidades, dentre elas no garimpo (pp. 22/23, mídia digital ref. autos n. 5498-80.2017.811.0105). Em um segundo depoimento, afirmou ainda que Paulo teria como características físicas a cor parda, a compleição média, a estatura de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) e idade aproximada de 35 (trinta e cinco) anos (p. 102).
Cumpre ressaltar que Osmar Antunes não mais foi localizado a fim de ser reinquirido sob o crivo do contraditório, na medida em que, conforme os demais relatos testemunhais e a despeito da ausência de registro policial, teria ele sofrido um atentado contra a sua vida imediatamente após a ação criminosa, por, em tese, haver delatado os responsáveis à Justiça (depoimento de Heliovan Gomes da Rocha, mídia digital, p. 05).
Por sua vez, em seu depoimento prestado em sede inquisitiva, Elias Patrício Pereira, vulgo “Joia”, expôs trabalhar como vigia do manejo florestal pertencente ao coacusado conhecido como “Polaco Marceneiro” e repisou a versão que lhe fora narrada por Osmar Antunes. Detalhou, nesse sentido, que a referida testemunha ocular teria reconhecido três indivíduos, que seriam Pedro, vulgo “Doca”, a pessoa de “Nego ou Sula” e “Paulo de tal”, acrescendo, por fim, que conhecia o sobrinho de “Doca”, chamado Paulo, o qual já teria praticado um crime de homicídio na cidade Tabajara, em Rondônia (p. 37).
O relato não veio a ser reproduzido em juízo, visto que, conforme o depoimento prestado ao oficial de Justiça por Irrivail Pereira Marta, genitor da testemunha Elias Patrício Pereira, este último deixou a região sem informar seu paradeiro – “fugido”, nas suas palavras –, em razão de temer por sua vida e segurança devido aos depoimentos prestados por ele às autoridades investigativas (p. 2.548).
Destaque-se que a testemunha Elias, conforme os depoimentos angariados, prenunciava a ação criminosa para os habitantes da região cerca de 15 (quinze) dias antes de sua ocorrência, informando, amedrontado, que se sucederia um atentado na Linha 15 e que todos deveriam deixar o local (depoimento de Heliovan Gomes da Rocha, mídia digital, p. 05).
Sob o crivo do contraditório, depôs o policial civil Robenilson Ferreira Barros que Paulo teria sido indicado por Osmar Antunes e que a sua completa identificação pelas autoridades investigativas se deu a partir da conjugação desse dado com a relação de parentesco do acusado para com o corréu Pedro Ramos, a qual teria sido comentada por Elias ou por Osmar quando inquiridos em Delegacia (mídia digital, p. 07).
Nesses termos também se pronunciou o policial civil Woshington Kester Vieira sob o crivo do contraditório (mídia digital, p. 07).
A seu turno, Elianei Gomes da Rocha testemunhou à autoridade judiciária que Osmar haveria lhe relatado ter visto, dentre os demais envolvidos, “pessoa conhecida pela alcunha ‘Paulinho’” (mídia digital, p. 06), em reprodução ao depoimento por ele prestado em sede investigativa (p. 105).
Referidos elementos cognitivos, alinhados à versão acusatória, vieram a ser parcialmente desvitalizados em juízo, conforme ilustram os relatos testemunhais.
Denota-se, nesse particular, que Heliovan Gomes da Rocha, Darlan Silva de Oliveira, Marduqueu dos Santos Mateus apontaram outros acusados e omitiram a participação de Paulo Neves Nogueira no enredo, ao passo que Jacir Antunes revelou não conhecer o recorrente daquela região, denunciando a existência de outra pessoa identificada como “Paulo” por aqueles arredores, detentor de outras características pessoais, o que poderia ter originado a confusão (mídias digitais, pp. 04/06).
Paralelamente, verifica-se que, em ambas as oportunidades em que interrogado, o recorrente invocou a sua inocência. Declarou, em síntese, que malgrado seja sobrinho do coacusado Pedro Ramos Nogueira, vulgo “Doca”, não conhece as relações de trabalho deste último e tampouco os demais envolvidos, frisando que jamais estivera no local do crime e nas adjacências. Afirmou ter nascido em Tabajara/RO e ali residir com sua família, exercendo a profissão de taxista e comerciante.
Como álibi, o acusado relatou, na etapa pré-processual e na presença de seu advogado, que no dia imediatamente anterior à ação criminosa esteve em Porto Velho/RO para fazer exames de saúde, tendo retornado para a cidade de Machadinho d’Oeste/RO apenas no dia seguinte, isto é, em 19.04.2019 (fl. 244).
Em juízo, Paulo Neves reiterou que, em 18.04.2017, esteve uma clínica médica em Porto Velho/RO, ponderando, contudo, de modo divergente do primeiro depoimento, que retornou ao distrito de Tabajara/RO naquela mesma data, ali chegando por volta de 21 ou 22 horas. Asseverou que, na data do fato – em 19.04.2017 –, foi até a cidade de Machadinho d’Oeste por volta de 12h transportando clientes, nomeadamente Francilaine e sua filha, João Parente, sua cunhada Denise e uma menina pequena, e retornou a Tabajara, passando por seu sítio e por fim aportando em sua residência as 18h. Explicou, por fim, acreditar haver sido confundido com a pessoa realmente delatada (mídia digital, p. 03).
Além dos exames médicos coligidos, vê-se que a rotina laboral relatada em juízo encontra amparo no depoimento das testemunhas Francilaine Passos do Nascimento e Maria Miranda de Oliveira, além da informante Nely de Lima Brandão, esposa de Paulo Neves (mídia digital, p. 03).
Sob o crivo do contraditório, Francilaine expôs que contratou os serviços de transporte ofertados pelo acusado e que fizeram o itinerário de Machadinho D’Oeste a Tabajara, ao passo que Maria Miranda afirmou ter tentado utilizar os serviços de Paulo naquela data, sem êxito por seu veículo ter atingido a capacidade máxima.
Por outro lado, a testemunha de Defesa Romildo Borges Parente sustentou haver presenciado o recorrente deixar o distrito de Tabajara por volta de 05h20min, com destino a Machadinho D’Oeste e retornar por volta de 12 horas. Acrescentou, ainda, que viu Paulo Neves ir até seu sítio e aportar a sua residência no final da tarde (mídia digital, p. 03).
Idêntico conteúdo consta, igualmente, em declarações coligidas aos autos pela Defesa, subscritas pelas testemunhas e com firma conhecida (pp. 510/512).
Ademais, foi juntada nota fiscal alusiva à aquisição de óleo para automóvel realizada no estabelecimento Rondobras, situado em Machadinho D’Oeste/RO, às 08h24min do dia 19.04.2017, o que corrobora a versão defensiva (fl. 2.472).
Entre tese e antítese, constata-se, de forma inelutável, que não há substrato probatório legítimo a amparar a pronúncia do acusado, sendo escassas e rarefeitas as provas que o conectam à empreitada delituosa, mormente à luz da coesão e univocidade dos elementos contrapostos.
Não por outra razão, nesse sentido manifestou-se o Ministério Público, seja em sede de alegações finais, seja nas contrarrazões ao recurso sob apreciação, oportunidades em que deixou assentado, em um verso, que “a impronúncia do réu Paulo Neves Nogueira é medida que se impõe” (p. 2.566).
Com efeito, sendo o rito do júri um sistema escalonado, incumbe ao juiz togado, por intermédio da impronúncia, afastar eventuais acusações infundadas ou titubeantes, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.
Vale dizer, ainda que adotado o sistema da íntima convicção, faz-se imperativo que, em um Estado democrático de Direito, a versão prevalecente sob as lentes do Corpo de Jurados encontre lastro em provas idôneas, sob pena de, em última análise, transmudar-se a garantia constitucional do julgamento do cidadão por seus pares em um veredicto concebido sob a máxima alea jacta est (a sorte está lançada!).
A propósito, em paradigmática decisão, o Supremo Tribunal Federal fez assentar, por meio de sua Segunda Turma, a inadequação e atecnia no emprego do famigerado brocardo in dubio pro societate, desde muito denunciadas pela doutrina especializada, como argumento retórico a justificar a decisão de pronúncia.
Realçou-se, nessa linha intelectiva, que “a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória (...) O poder punitivo deve ser limitado para que tenha legitimidade” (ARE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 03.04.2019).
De todo modo, no caso em estima não cabe simplesmente desconsiderar a existência de elementos probantes mínimos que amparam a imputação a recair sobre o insurgente, uma vez que não restou devidamente “provado não ser ele autor ou partícipe do fato”, nos termos convencionados no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, que externaliza hipótese de absolvição sumária.
De fato, é plausível que a pessoa identificada como ‘Paulo’ ou ‘Paulinho’ haja sido equivocadamente reconhecida como Paulo Neves Nogueira, ora recorrente, tendo-se em perspectiva que, conforme os relatos testemunhais – em especial, o de Jacir Antunes –, a correlação entre a pessoa observada e o sobrinho do corréu Pedro pode ter se amparado em inferência realizada pelas próprias testemunhas Elias e/ou Osmar.
Entretanto, aludida conclusão encontra-se igualmente pautada em prova testemunhal – cuja falibilidade tem sido reiteradamente pronunciada pela ciência –, e, portanto, não é apta a, por si só, invalidar a tese acusatória, que, vale dizer, encontra mínimo amparo nos relatos obtidos, considerada a identificação do recorrente por testemunha presencial como um dos potencialmente envolvidos na empreitada criminosa.
Vale destacar que os elementos probatórios angariados no presente feito encontram-se envoltos em nebulosidade e enigmas, destacadamente à luz da desaparição de testemunhas e do sentimento de medo expressamente admitido por aqueles inquiridos sobre os fatos em juízo, contexto que sinaliza o abismo entre o real e o juridicamente revelado e, assim, evoca prudência e cautela na valoração das evidências produzidas.
Em adição, a despeito da pendência de inquérito complementar a apurar fatos relativos a este episódio delitivo (IPC n. 95/2017), é de notar que tais investigações encontram-se em andamento e, ao crivo do órgão acusatório, não formalizaram justa causa hábil a ensejar nova imputação. Ao que consta, inclusive, sequer têm sido adotadas novas providências, conforme expôs em juízo o delegado de Polícia Edison Ricardo Pick (mídia digital, p. 04).
Ademais, segundo os depoimentos da autoridade policial supramencionada, não se aferiu a absoluta incompatibilidade entre a tese que lastreia a ação penal sob análise e a hipótese paralelamente apurada, sendo uma das vertentes possíveis a coexistência de autores nas condições de acusados e investigados, o que, a meu ver, inibe o fim prematuro, categórico e irretratável da presente linha investigativa.
Nesse enredo, denota-se que não há standard probatório apto a justificar a conclusão pelo não envolvimento do recorrente no enredo delitivo, sobretudo porque o convencimento judicial exigido não deve ter por substrato o juízo subjetivo do intérprete da prova, mas uma análise objetiva do conjunto probante em que se afira se há ou não evidências que amparem as teses acusatória e absolutória.
Em outras palavras, o crédito ou o descrédito atribuído a cada elemento que compõe o conjunto probatório não aniquila a sua existência, mas apenas a sua força persuasiva, em maior ou menor grau segundo a perspectiva de cada hermeneuta.
Por consectário, não importa a pura convicção do órgão julgador – isto é, o quão convencido se encontra – mas a concreta existência ou inexistência de elementos que possam ratificar ou invalidar o axioma, no caso em estima, de “não ser o acusado o autor do delito”.
E, nessa medida, não há espaço para a absolvição sumária do recorrente.
Dado cenário probatório revelado, concluo pela inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação e, desse modo, reputo impositiva a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.
Em paralelo à análise da presente controvérsia sob a ótica subjetiva, cumpre destacar que os fatos subjacentes a este recurso, atualmente sob apuração no âmbito da ação penal n. 1629-12.2017.811.0105 e no inquérito policial complementar n. 95/2017, referem-se à midiaticamente denominada “Chacina de Taquaruçu do Norte/MT”, cuja notoriedade nacional é inequívoca, na medida em que reflete o interesse do Estado Brasileiro no cumprimento das obrigações convencionadas em diplomas internacionais de proteção a direitos humanos.
Com efeito, à República Federativa do Brasil se impõe o dever de respeitar e garantir os direitos e liberdades conectados à dignidade humana (art. 1o, III, CRFB), insígnia que reúne a vida, a integridade pessoal e as garantias judiciais (arts. 4o. 5o e 8o, Convenção Interamericana de Direitos Humanos[1]), bem como o combate à criminalidade organizada (Convenção de Palermo[2]), sendo exigível, nesse mister, o estabelecimento de recursos internos eficazes e de duração razoável, sob pena de responsabilização internacional do Estado Federal, ainda que por ato ilícito exclusivamente imputável a Estado-membro da Federação (art. 27, Convenção de Viena de 1969[3]).
Vale enfatizar que ora se retrata grave episódio de violência campestre ocorrido na comarca já reconhecida como a mais violenta de todo o país[4], envolvendo temido grupo de extermínio atuante há décadas na região e o cruel assassinato de 09 (nove) vítimas, sucedido no ano de 2017 e ainda não solucionado sob a ótica das autoridades persecutórias envolvidas.
Consideradas as falhas na condução das investigações e na coleta de provas, as omissões na adoção das providências pertinentes ao resguardo e segurança de testemunhas e, ainda, a inércia injustificada quanto ao andamento das investigações paralelas, conforme externalizado pelos membros desta Câmara neste julgamento, importa reconhecer que se sinaliza como possível, a princípio, a federalização dos procedimentos em curso, nos termos do art. 109, § 5o, da Constituição da República.
Consoante leciona André de Carvalhos Ramos, “(...) o IDC decorre da internacionalização dos direitos humanos (...) Com isso, na medida em que haja inércia ou dificuldades materiais aos agentes locais, pode o Chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, requerer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o deslocamento do feito, em qualquer fase e de qualquer espécie (cível ou criminal) para a Justiça Federal” (in Curso de Direitos Humanos. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017).
Introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o incidente de deslocamento de competência demanda o preenchimento de requisitos específicos, que têm sido paulatinamente edificados pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos concretamente apreciados, à míngua de regramento legal.
Em reprodução ao posicionamento assentado pela Terceira Seção daquela Corte, “exige-se cumulativamente (i) grave violação de direitos humanos previsto em tratado internacional do qual signatário o Brasil; (ii) risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro em razão incapacidade das instâncias locais para realizar a investigação ou julgamento das graves violações de direitos humanos previstos em tratados (IDC's n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção)”, sendo aferido esse último pressuposto, via de regra, em face da “inércia, omissão, ineficácia, negligência, falta de vontade política, de condições pessoais e/ou materiais etc. de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal” (IDC n. 14/DF. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 22.08.2018; IDC n. 5/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 01.09.2014).
Seja como for, o aporte de diversos incidentes perante a Corte Superior ainda à espera de julgamento (v.g., IDC 9, IDC 15, IDC 22) indicam a incompletude do desenvolvimento do instituto na quadra atual, recomendando que seja cientificada a autoridade competente quanto às particularidades experimentadas pelo caso sob julgamento para que, eventualmente e a seu exclusivo juízo, sejam adotadas as medidas reputadas pertinentes.
Ante o exposto, divirjo respeitosamente do douto Relator e do ilustre Primeiro Vogal, e dou parcial provimento ao recurso, a fim de impronunciar Paulo Neves Nogueira, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.
Ex officio, determino a expedição de ofício endereçado ao Exmo. Procurador-Geral da República Antônio Augusto Brandão de Aras, com o desiderato de cientificar Sua Excelência a respeito da atividade persecutória judicial e extrajudicial desenvolvida acerca da Chacina de Taquaruçu do Norte/MT e do suposto grupo de extermínio correlato, com o encaminhamento de cópias das peças necessárias, oportunizando a adoção de medidas eventualmente pertinentes, à luz do disposto no art. 109, § 5o, da Constituição da República.
É como voto.

V O T O ORAL
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o d. Relator.
Reconhece-se que, embora haja registro, nas investigações, de possível participação de PAULO NEVES NOGUEIRA nos fatos, não há circunstância material que o relacione como autor ou partícipe.
Com efeito, sob o crivo do contraditório, o policial civil Robenilson Ferreira Barros revela que PAULO NEVES NOGUEIRA teria sido indicado por Osmar Antunes e sua identificação apurada pelo parentesco com o corréu Pedro Ramos (mídia digital, p. 07). Essa linha persecutória foi confirmada pelo policial civil Washington Kester Vieira também em Juízo (mídia digital, p. 07).
No caso, não restou “provado não ser ele autor ou partícipe do fato”, conforme literal redação do art. 415, II, do CPP, porém igualmente não se provou a participação de PAULO NEVES NOGUEIRA nos fatos, como dispõe textualmente o art.414, caput do CPP, para se formar um juízo negativo de convencimento.
Nesse aparente limbo normativo, o acusado, que foi implicado numa imputação desamparada de elementos mínimos de responsabilidade penal sobre um crime, deve ser extirpado da persecução penal com a propulsão de um comando judicial absolutório e não pelo benefício da dúvida do juiz, por não ter se convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou participação e, assim, o abstrai do rol dos suspeitos, enquanto não ocorrer a punibilidade do fato, possibilitando, inclusive, instauração de nova ação penal, ex vi lege do parágrafo único do art. 414, CPP.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. MARCOS MACHADO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDA A 1. VOGAL QUE PROVEU EM PARTE.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Internalizada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992.
[2] Internalizada pelo Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004.
[3] Internalizada pelo Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009.
[4] De acordo com dados do Mapa da Violência (2007). Disponível em:
. Acesso em: 02.07.2020.